Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CORREÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1 O réu opõe embargos de declaração alegando omissão na análise negativa dos antecedentes e da reincidência por não indicar a respectiva anotação na folha penal que fundamenta cada uma.
2 Forçoso reconhecer a omissão para explicitar as razões da exasperação da pena.
3 Embargos conhecidos e providos para suprir a omissão alegada, mas sem alterar o resultado do julgamento.